Tribunal: TJES
Processo: 5003632-29.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003632-29.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORRAINE FERREIRA

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. ATESTADO MÉDICO SEM RQE. FORMALISMO EXCESSIVO. BOA-FÉ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Município contra sentença que, em sede de mandado de segurança, determinou a reinclusão de candidata em processo seletivo simplificado para o cargo de professor, após sua eliminação em razão da apresentação de atestado médico subscrito por profissional sem Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em medicina do trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidata de processo seletivo, por ausência de RQE do médico subscritor do atestado de aptidão, configura aplicação legítima do edital ou formalismo excessivo incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da vinculação ao edital não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo o controle judicial de atos administrativos excessivamente formalistas.

4)
A candidata comprova boa-fé ao buscar atendimento em clínica que se apresentava como especializada em medicina do trabalho, não podendo ser penalizada por falha atribuível a terceiro.

5)
O atestado apresentado atinge sua finalidade essencial ao comprovar a aptidão física e mental para o exercício do cargo, ainda que subscrito por profissional sem RQE.

6)
A juntada posterior de laudos médicos por profissionais devidamente habilitados confirma a aptidão material da candidata dentro do contexto do certame.

7)
A eliminação baseada exclusivamente em vício formal sanável configura formalismo excessivo, especialmente na ausência de prejuízo à Administração Pública.

8)
A jurisprudência admite a flexibilização da comprovação de requisitos para ingresso no serviço público, privilegiando a finalidade do ato administrativo (Súmula nº 266 do STJ).

9)
O interesse público na seleção de candidatos aptos prevalece sobre exigências formais que não comprometem a essência do requisito exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da vinculação ao edital deve ser relativizado quando sua aplicação resultar em formalismo excessivo incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A eliminação de candidato por vício formal sanável, sem prejuízo à Administração e diante de comprovada boa-fé, é ilegal.

3. A comprovação da aptidão para o cargo público pode ser flexibilizada quanto ao momento ou forma, desde que atendida sua finalidade essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 266; TJES, AI nº 5018996-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 06.05.2025; TJES, AC nº 0015297-22.2017.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de mandado de segurança, por meio do qual pretende a impetrante a anulação do ato administrativo que a eliminou de processo seletivo para o cargo de professor, em razão da desconsideração do atestado médico de aptidão física e mental apresentado no momento da convocação.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que a eliminação por questão meramente formal e sanável, quando comprovada a boa-fé da candidata e a ausência de prejuízo à administração, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do ato de exclusão da candidata que, embora materialmente apta para o exercício do cargo, apresentou atestado médico assinado por profissional sem o devido Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em medicina do trabalho, vício sanado posteriormente pela juntada de novos laudos.

Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consolidada inclusive por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006064-68.2025.8.08.0000 vinculado a este feito, a eliminação de candidato motivada exclusivamente por formalismo excessivo e erro imputável a terceiros desatende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é de se conferir:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. EXIGÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR DA PÓS-GRADUAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, mantendo a reclassificação da agravante em processo seletivo simplificado para o cargo de Coordenador 1 – Ampla Concorrência, em razão da não apresentação do histórico escolar da pós-graduação no primeiro envio da documentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação da candidata pela ausência inicial do histórico escolar da pós-graduação configura formalismo excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a agravante apresentou o certificado de conclusão da especialização. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital prevê expressamente a necessidade de apresentação do histórico escolar junto ao certificado de conclusão da pós-graduação para a comprovação da qualificação profissional, mas a exigência desse documento específico não pode ser interpretada de maneira desproporcional, a ponto de impedir a classificação da candidata que já apresentou diploma válido. O diploma registrado comprova a conclusão da especialização e atende à finalidade exigida pelo certame, qual seja, a demonstração do grau de escolaridade necessário para o cargo, tornando desarrazoada a exigência exclusiva do histórico escolar.
O princípio da vinculação ao edital não impede a análise judicial de eventual abuso ou formalismo exacerbado na condução do certame, sendo possível o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.
O indeferimento da pontuação do título da agravante e sua consequente reclassificação, sem justa motivação, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e amplo acesso aos cargos públicos previstos no artigo 37, inciso I, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exigência do histórico escolar da pós-graduação como requisito para a comprovação da qualificação profissional deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ensejar a reclassificação do candidato se já houver a apresentação do diploma válido.
O controle judicial dos atos administrativos é possível para evitar formalismo excessivo e garantir o amplo acesso aos cargos públicos, nos termos do artigo 37, inciso I, da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I; Lei nº 9.394/1996, arts. 44, III, e 48; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5007769-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 08.02.2024; TJES, AC nº 0000522-77.2016.8.08.0063, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.02.2023. Vitória/ES, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50189962520248080000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 06/05/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito da Apelada à posse no cargo de professora municipal na área de Arte, caso preenchidos os demais requisitos, ao considerar arbitrária a eliminação da candidata por suposta falta de apresentação dos exames médicos exigidos em vias separadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a eliminação da candidata do certame, sob o argumento de não apresentação dos exames médicos exigidos em vias separadas, configura formalismo excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da vinculação ao edital não é absoluto e deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar formalismos excessivos que inviabilizem o amplo acesso aos cargos públicos. A documentação apresentada pela candidata atende à finalidade exigida pelo edital, sendo desarrazoado desconsiderá-la apenas por aspectos formais, especialmente porque a perícia médica reteve seus documentos originais, culminando na sua eliminação por suposta "falta de documentação". O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos que afrontem princípios constitucionais não implica violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim a garantia da observância dos direitos fundamentais e da isonomia no concurso público.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o formalismo excessivo do edital não pode se sobrepor ao interesse público de selecionar candidatos qualificados, devendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade dos critérios adotados na eliminação de candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impedindo a eliminação de candidatos por formalismos exacerbados que não comprometam a finalidade do certame. O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade sobre atos administrativos que afrontem princípios constitucionais, sem que isso implique indevida interferência no mérito administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 634900 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02.04.2013; TJES, AI 5010846-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 24.10.2023; TJMG, AC 1.0000.19.121959-1/003, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 30.05.2023; TRF1, AC 0000637-65.2010.4.01.3805, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, 6ª Turma, j. 24.11.2015. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00152972220178080012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 24/03/2025)

Na hipótese, a apelada fora aprovada na prova objetiva para o cargo de professor e, ao ser convocada para entrega de documentos, apresentara atestado de aptidão física e mental emitido por clínica que se anunciava como especializada em medicina do trabalho, entretanto, fora eliminada porque o médico subscritor, apesar de possuir formação na área, não tinha o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) junto ao CRM.

Observa-se que a impetrante agiu imbuída de indubitável boa-fé ao procurar a clínica NC MED, a qual se identificava publicamente como especializada em saúde ocupacional.

O equívoco no atendimento por médico sem o RQE específico não pode ser debitado à candidata, sobretudo quando o documento apresentado atingiu sua finalidade precípua: atestar a higidez física e mental para o exercício da docência.

Prova disso é que foram adunados aos autos laudos complementares subscritos por profissionais devidamente registrados, confirmando a aptidão material da recorrida ainda dentro do contexto cronológico do certame.

Sob esse prisma, se a candidata buscou atendimento em clínica que se apresentava como especializada e teve sua aptidão ratificada por outros profissionais habilitados, a exclusão por falha na qualificação do médico subscritor configura punição por fato alheio à sua vontade.

Tal conclusão tem por base a inteligência da Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a flexibilização do momento de comprovação de requisitos para o ingresso no serviço público em prol da finalidade do ato administrativo.

Ademais, ressalte-se que a Administração Pública não sofreu nenhum prejuízo com a manutenção da candidata no processo seletivo, prevalecendo, na espécie, o interesse público na contratação de profissionais efetivamente qualificados e aptos.

A rigidez editalícia, embora necessária à isonomia, não pode se transmutar em formalismo exacerbado que ignore a realidade fática e os princípios constitucionais que regem a atividade administrativa.

Diante desse panorama, a sentença impugnada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)